Tribunal: TJMT
Processo: 1073609-42.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073609-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TALVANY NEIVERTH - CPF: 784.240.031-87 (RECORRENTE), IELMA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 029.643.231-86 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO TARDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, em razão de cancelamento de voo de conexão e atraso de 26 horas na chegada ao
destino final
.

Fato relevante. Passageiro foi reacomodado em voo no dia seguinte.

Decisão recorrida afastou excludente de responsabilidade e reconheceu dano moral. Recorrente requer reforma ou redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é caso de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF; (
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço e se incide
excludente por fortuito externo; (
iii
) saber se o atraso significativo configura dano moral; e (
iv
) saber se o valor da indenização observa a razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo não se aplica. O Tema 1.417 do STF trata de fortuito externo. O “efeito reacionário” caracteriza fortuito interno.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do CDC, art. 14. Problemas operacionais integram o risco da atividade.

O atraso de 26 horas e a perda de conexão ultrapassam mero aborrecimento. Configurado dano moral.

O valor da indenização deve observar razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de circunstâncias excepcionai
s. Redução do montante para R$ 5
.000,00
(cinco mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A (ID 349235351) em face da sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 349234896), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por TALVANY NEIVERTH, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, com fundamento na determinação de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.417 da Repercussão Geral, que discute a responsabilidade civil das transportadoras aéreas em situações de caso fortuito ou força maior.

No mérito, a Recorrente defende a reforma integral da sentença. Sustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que o atraso do voo original ocorreu por "efeito reacionário" decorrente de restrições operacionais aeroportuárias em voos anteriores, o que caracterizaria uma excludente de responsabilidade. Afirma, ainda, ter prestado a devida assistência material ao passageiro, com a
reacomodação
no primeiro voo disponível, em conformidade com a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Adicionalmente, argumenta que os danos morais não são presumidos e devem ser cabalmente comprovados, conforme o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), e que tal diploma legal, por ser norma específica, deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, com base no artigo 178 da Constituição Federal.

Por fim, em caráter subsidiário, pleiteia a minoração do valor da condenação, por considerá-lo exorbitante e desproporcional, em ofensa ao artigo 944 do Código Civil, alegando que sua manutenção configuraria enriquecimento ilícito do Recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da Preliminar de Sobrestamento do Feito (Tema 1.417/STF)

A Recorrente postula a suspensão do trâmite processual com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.560.244/RJ, que reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada no Tema 1.417, determinando o sobrestamento nacional dos processos que discutem a responsabilidade civil das transportadoras aéreas por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Contudo, a pretensão não merece acolhida. A controvérsia constitucional delimitada pela Suprema Corte visa a definir se o Código Brasileiro de Aeronáutica
prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar a responsabilidade civil em situações que configuram fortuito externo, ou seja, eventos inevitáveis e imprevisíveis, alheios à organização e ao controle da empresa, como condições meteorológicas severas e imprevisíveis, fechamento inesperado do espaço aéreo por determinação de autoridade soberana, entre outros.

No caso dos autos, a própria Recorrente atribui o atraso inicial, que culminou na perda da conexão do Recorrido, a um "efeito reacionário" decorrente de "restrições aeroportuárias" que impactaram voos anteriores. Tal justificativa, por sua natureza, descreve um fortuito interno. Questões relacionadas à gestão da malha aérea, à logística de tripulação e aeronaves, e aos impactos em cascata de atrasos operacionais são eventos inerentes ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo. São, portanto, circunstâncias previsíveis e gerenciáveis, cuja ocorrência não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o dano experimentado pelo consumidor.

Dessa forma, a matéria aqui debatida não se amolda à hipótese estrita que motivou a ordem de suspensão nacional, a qual se destina a uniformizar o tratamento jurídico de eventos extraordinários, e não de falhas operacionais intrínsecas ao serviço.

Por tais razões, rejeito a preliminar de sobrestamento do feito.

Da Análise da Responsabilidade Civil e da Alegada Excludente de Ilicitude

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, diploma que consagra, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Isso significa que a companhia aérea responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A tese central da Recorrente para afastar sua responsabilidade reside na alegação de que o cancelamento do voo de conexão foi uma consequência inevitável do "efeito reacionário" provocado por problemas operacionais anteriores. Conforme já delineado na análise da preliminar, tal argumento não se sustenta como causa excludente de
responsabilidade. A organização da malha aérea, a alocação de aeronaves e tripulação, e a gestão de imprevistos operacionais são elementos que compõem o núcleo da atividade empresarial da transportadora. A ocorrência de atrasos e seus desdobramentos em cadeia são riscos inerentes ao negócio, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de fortuito interno, o qual não exime o fornecedor do dever de indenizar.

A obrigação assumida pela companhia aérea no contrato de transporte é uma obrigação de resultado: levar o passageiro, com segurança e pontualidade, ao seu destino. A falha em cumprir o horário e o itinerário contratados, sem a ocorrência de um fortuito externo devidamente comprovado, caracteriza a prestação defeituosa do serviço. A alegação genérica de "restrições aeroportuárias", desacompanhada de qualquer documento ou prova concreta que demonstre a sua inevitabilidade e a impossibilidade de mitigação dos seus efeitos, não é suficiente para elidir a responsabilidade civil objetiva.

Da mesma forma, não prospera a tese de prevalência absoluta do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 178 da Constituição Federal, ao dispor que a lei ordenará o transporte aéreo, não cria uma imunidade para o setor em relação às normas de proteção ao consumidor, que também possuem fundamento constitucional. O diálogo das fontes normativas impõe uma interpretação sistemática, na qual a norma específica (CBA) e a norma geral de proteção (CDC) coexistem, aplicando-se aquela que for mais favorável à parte vulnerável da relação, o consumidor.

Portanto, a falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada, surgindo para a Recorrente o dever de reparar os danos dela decorrentes.

Da Configuração do Dano Moral

A Recorrente argumenta que o dano moral, no transporte aéreo, não é presumido, exigindo prova cabal de sua ocorrência, nos termos do artigo 251-A do CBA. De fato, a mera ocorrência de um atraso de voo, por si só, pode não ser suficiente para configurar um dano moral indenizável. É preciso analisar as circunstâncias do caso concreto para aferir se a situação vivenciada pelo passageiro ultrapassou os limites de um mero aborrecimento.

No presente caso, a situação fática é eloquente. O Recorrido não sofreu um simples atraso de algumas horas. Ele teve seu voo de conexão cancelado, foi obrigado a pernoitar em cidade diversa da de seu destino e somente foi reacomodado em um voo no dia seguinte, chegando ao seu
destino final
com um atraso de aproximadamente 26 (vinte e seis) horas.

Tal cenário, inequivocamente, transcende o dissabor cotidiano. A longa espera, a incerteza, a necessidade de reorganizar compromissos, a frustração do planejamento de viagem e o desgaste físico e emocional decorrentes de uma jornada tão conturbada configuram uma lesão significativa aos direitos da personalidade do consumidor, em especial à sua integridade psíquica, ao seu tempo útil e à sua paz de espírito. O dano, aqui, não é meramente hipotético; ele decorre da própria gravidade do fato e da violação da legítima expectativa de um serviço prestado com a mínima eficiência e respeito.

Assim, tenho por inquestionável a ocorrência do dano moral, sendo devida a correspondente compensação pecuniária.

Da Reavaliação do Quantum Indenizatório

O ponto nevrálgico do recurso, e que comporta acolhimento, refere-se ao valor da indenização fixado na sentença. O juízo de primeiro grau arbitrou a compensação por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Embora o dano seja manifesto, a fixação de seu valor deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme estabelece o artigo 944 do Código Civil.

A indenização por dano moral possui uma dupla finalidade: por um lado, busca compensar a vítima pelo sofrimento e transtorno experimentados; por outro, assume um caráter pedagógico-punitivo, visando a desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva. Contudo, essa compensação não pode se converter em fonte de enriquecimento ilícito para a parte ofendida, devendo guardar proporção com a extensão do dano efetivamente sofrido.

Para a adequada aferição do quantum, analiso as particularidades deste caso. Trata-se de um voo doméstico. Embora a petição inicial mencione que a viagem tinha propósitos de trabalho e lazer familiar (ID 349234875), não foi produzida prova da perda de um
compromisso específico, inadiável e de consequências graves, como um evento social único (casamento, formatura), uma reunião de negócios crucial ou uma consulta médica de urgência. A Recorrente, apesar da falha, providenciou a
reacomodação
do passageiro no dia subsequente, o que, embora não afaste o dever de indenizar, demonstra uma tentativa, ainda que tardia, de cumprir o contrato. Além disso, o pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente por ausência de provas, o que, embora se trate de verba de natureza distinta, contextualiza a extensão dos prejuízos patrimoniais imediatos.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra excessivo e desproporcional à lesão suportada pelo Recorrido, afastando-se dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Considerando, pois, a gravidade da conduta da Recorrente (atraso de 26 horas), a condição econômica das partes, e o caráter compensatório e pedagógico da medida, mas com a devida atenção à vedação ao enriquecimento sem causa, afigura-se mais justo e razoável fixar a indenização por
danos morais no montante de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais). Este valor é suficiente para reparar o abalo sofrido pelo consumidor e para sinalizar à companhia aérea a reprovabilidade de sua conduta, sem, contudo, representar um ganho desproporcional para a vítima.

Entendimento deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 24 HORAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
diante dos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e dos valores fixados em casos análogos por esta Turma Recursal, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00.

Recurso parcialmente provido para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
, mantendo-se a sentença nos demais termos.
(...)
O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados em casos
análogos
.

(N.U 1025227-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)
. (
grifei
).

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

unicamente para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, o qual minoro para o montante
de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais).

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026